Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-34.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), MARIA DOS REIS ARAUJO DESIDERIO - CPF: 034.743.651-00 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – PRETENSÃO SURGIDA COM O RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONSUMADA – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O início do prazo prescricional ocorre com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo.

Nascida a pretensão indenizatória com o reconhecimento judicial da união estável, o termo
a quo
do prazo prescricional nesta hipótese é a data do trânsito em julgado da dita sentença declaratória, e não o dia do óbito da vítima em acidente automobilístico.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade da parte autora e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1022155-34.2024.8.11.0041, ajuizada por MARIA DOS REIS ARAUJO DESIDÉRIO,
julgou procedente
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao óbito do seu companheiro nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (20/09/2014), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. (Id. 246750660).

Em suas razões, de Id. 246750664, a apelante defende a ocorrência da prescrição trienal, uma vez que a presente ação foi distribuída apenas em 07/06/2024, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o falecimento da vítima.

Ressalta que no processo de nº 1040331-37.2019.8.11.0041, foi proferida sentença extinta sem resolução de mérito, uma vez que a parte apelada não comprovou de fato que possuía união estável com a vítima.

Segue aduzindo que o processo de reconhecimento da união estável não tem condão de interromper o prazo prescricional em relação à parte apelada.

Registra, ainda, a necessidade de observância do direito dos demais herdeiros do falecido, ou seja, genitores da vítima.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 246750669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da prescrição trienal.

A parte apelante objetiva a reforma do
decisum
, aduzindo nas razões recursais que a pretensão ao recebimento da indenização pelo seguro DPVAT está prescrita, pois o sinistro aconteceu na data de 20/09/2014, enquanto a ação foi distribuída apenas em 07/06/2024, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o falecimento da vítima.

Pois bem.

O prazo prescricional para a presente ação encontra-se previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, que estabelece:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

IX – a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a questão, tendo editado a Súmula n.º 405 com o seguinte teor:
“A ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) prescreve em três anos.”.

Definido esse prazo pela Corte Superior resta à análise do termo inicial do prazo prescricional.

É entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, nos casos de pedido de indenização fundado na invalidez, conta-se a partir da ciência inequívoca atestada por meio de laudo médico, exceto quando é notória ou daqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução processual.

Esta é a redação da Súmula nº 573:
"Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução".

Da análise detida dos autos, verifico que o segurado sofreu no dia 20/09/2014 um acidente de trânsito que ocasionou sua morte no dia 29/10/2014, conforme certidão de óbito, iniciando-se, a partir daí, o cômputo do prazo prescricional, previsto no artigo 206 § 3º inciso IX do Código Civil Brasileiro.

Todavia, a situação narrada apresenta particularidade que afasta a premissa anteriormente fixada, pois a apelada somente teve reconhecida a sua condição de companheira do falecido em 01/02/2023 (Id. 246749247).

Neste momento, portanto, comprova sua condição e surge o direito subjetivo à pretensão indenizatória, que antes da sentença de união estável era inexigível.

Logo, não há que se falar no decurso do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, na medida que a demanda foi ajuizada em 27/05/2024.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – RECONHECIMENTO JUDICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL – PRAZO PREVISTO NO ART. 206, § 3º, IX, DO CC NÃO CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO. A ação de cobrança do seguro obrigatório ( DPVAT) prescreve em 03 anos, iniciando-se a contagem na data em que o segurado tiver ciência inequívoca de sua condição de invalidez que, in casu, ocorreu com o evento morte. Todavia, a situação posta em julgamento apresenta particularidade que afasta a premissa anteriormente fixada, pois a autora somente teve reconhecida a sua condição de companheira do falecido em 11/12/2015. Neste momento surge para ela o direito subjetivo à pretensão indenizatória, que antes da sentença de união estável era inexigível. Por tais razões, não há que se falar no decurso do prazo de três anos previsto no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, na medida que a demanda foi ajuizada em 26/12/2017.”
(TJ-MS - AC: 08453480520178120001 MS 0845348-05.2017.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 31/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2018)

Do pagamento proporcional aos dependentes.

A Lei 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4º acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4º.
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais.
Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único.
Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa
, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

(grifo nosso)

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Na hipótese, não consta na Certidão de Óbito (Id. 246749245) que o
de cujus
deixou herdeiros.

Assim, a possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora. Até porque, se porventura surgirem novos beneficiários, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a autora, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533-MG).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para R$2.000,00 (dois mil reais), em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025